Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-07.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO COM ASSINATURA FALSA. EXECUÇÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes fundada em contrato bancário cuja assinatura foi comprovadamente falsificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira, na condição de cessionária do crédito, deve responder por danos morais oriundos da execução e da negativação indevidas, mesmo após a declaração judicial de nulidade do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (CDC, art. 14). 2. A falsificação da assinatura caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade do cessionário do crédito. 3. A manutenção da cobrança e a nova negativação após a declaração judicial de inexigibilidade configuram falha na prestação do serviço e violam a boa-fé objetiva. 4. Em casos de negativação indevida, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00 diante das circunstâncias.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.